Tribunal: TJDFT
Processo: 0700101-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA 1a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. JUÍZO DA 3a VARA DE FAMÍLIA E DE ÓRFÃOS E SUCESSÕES DE TAGUATINGA. AÇÃO. DIVÓRCIO. PARTILHA. ALIMENTOS. DETERMINAÇÃO. EMENDA. DESMEMBRAMENTO. AJUIZAMENTO. NOVA DEMANDA. REPETIÇÃO. PLEITO EXCLUÍDO. DISTRIBUIÇÃO ALEATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREVENÇÃO. RECONHECIDA.
1. A determinação de emenda à petição inicial para exclusão da cumulação dos pedidos de divórcio e de alimentos não afasta a prevenção do Juízo perante o qual o pleito foi inicialmente deduzido.
2. Ainda que a apresentação de emenda à petição inicial para a desistência parcial dos pedidos inicialmente formulados derive de despacho judicial, é prevento o Juízo para o qual foi inicialmente submetido o pleito, sob pena de burla ao princípio constitucional do juiz natural, salvaguardado pelos artigos 59 e 286 do Código de Processo Civil.
3. Conflito negativo de competência conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante - 1a Vara de Família, Órfãos e Sucessões de Taguatinga/DF.